Tribunal: STF
Processo: ARE 1582584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR(A) READAPTADO(A). JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO (JEIF). VEDAÇÃO LEGAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto por servidor(a) municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de: (i)manutenção na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) mesmo durante a readaptação; (ii)alternativamente, permanência na JEIF até 31/01/2026; e(iii) sucessivamente, pagamento das diferenças entre a JEIF e a Jornada Básica Docente (JBD) em razão da suspensão da JEIF imposta pela Lei Municipal nº 18.221/2024. A autora também requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 2º do art. 24 da Lei nº 14.660/2007, com nova redação dada pela referida lei.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação individual deveria ser suspensa em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação civil pública e da ADPF 1209; e (ii) estabelecer se a vedação da JEIF para professores(as) readaptados(as), imposta pela Lei Municipal nº 18.221/2024, configura violação a direito adquirido, irredutibilidade de vencimentos ou ato jurídico perfeito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O art. 104 do CDC não autoriza a suspensão da ação individual quando esta é ajuizada após a ação coletiva, sendo inaplicável no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.



    A existência da ADPF 1209 e da Ação Civil Pública nº 1011958-30.2025.8.26.0053 não impõe sobrestamento da ação individual, inexistindo causa legal para suspensão nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.



    A parte autora aderiu à JEIF em 13/11/2024, mas foi atingida pela superveniência da Lei Municipal nº 18.221/2024, que suspende a JEIF em caso de readaptação, excetuadas funções específicas, conforme arts. 27-A e 24, §2º da Lei nº 14.660/2007.



    A JEIF tem natureza propter laborem, estando condicionada ao exercício de atividades específicas, de modo que sua suspensão durante a readaptação não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (Súmula27/STF e Tema 24/STF).



    Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração normativa que compatibiliza a jornada especial com a nova situação funcional do servidor.



    A legislação impugnada não incorre em inconstitucionalidade ou discriminação contra pessoas com deficiência, mas apenas regula a compatibilidade funcional entre a jornada especial e a readaptação, com base em critérios objetivos.



    A jurisprudência do Colégio Recursal é pacífica ao reconhecer a legalidade da exclusão de professores readaptados da JEIF após a Lei Municipal nº 18.221/2024, não havendo afronta à Constituição Federal nem à CDPD.



    As preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional foram corretamente afastadas, conforme enunciados nº 10, 12 e 13da ENFAM.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    A ação individual ajuizada após a ação coletiva não se suspende com base no art. 104 do CDC, tampouco autoriza o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva.



    A legislação municipal que suspende a JEIF durante a readaptação funcional é compatível com a Constituição, não configurando violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito ou irredutibilidade de vencimentos.



    A JEIF possui natureza propter laborem, sendo legítima sua exclusão em razão da incompatibilidade com as funções exercidas na readaptação.



    A existência de ações coletivas ou de controle concentrado de constitucionalidade não impõe sobrestamento automático da ação individual.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, § 3º; 37, XV; CDC, art. 104; CPC/2015, art. 313, V, “a”; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei Municipal nº 14.660/2007, art. 24, § 2º e art. 27-A (redação da LM nº 18.221/2024); IN SME nº 4/2025.



    Jurisprudência relevante citada:



    STF, Tema 24, RE nº 563.708, rel. Min. Gilmar Mendes.



    STF, Súmula nº 27.



    STJ, AgInt no REsp 1.642.609/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020.STJ, REsp 1.768.961/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2018.



    TJSP, Recurso Inominado Cível 1023415-59.2025.8.26.0053, rel. César Augusto Fernandes, j. 04.06.2025.



    TJSP, Recurso Inominado Cível 1016947-79.2025.8.26.0053, rel. Ana Carla Criscione dos Santos, j. 22.08.2025.



    TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 0000116-36.2023.8.26.9011, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e § 3º; 6º; e 37, caput, inciso XV e § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente